Tribunal: TJSP
Processo: 0008942-42.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Apelação cível – Critérios para atualização monetária – Critérios de atualização monetária e juros de mora da condenação – V. acórdão proferido por esta C. Câmara que determinou integral observância ao desfecho da repercussão geral sobre o Tema de Repercussão Geral no 810, observada eventual modulação dos efeitos da decisão – Devolução dos autos à Turma julgadora, por determinação do Exmo.

Ementa:
Apelação cível – Critérios para atualização monetária – Critérios de atualização monetária e juros de mora da condenação – V. acórdão proferido por esta C. Câmara que determinou integral observância ao desfecho da repercussão geral sobre o Tema de Repercussão Geral no 810, observada eventual modulação dos efeitos da decisão – Devolução dos autos à Turma julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.030, II, do CPC/15, para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão de acordo com o que restou decidido no REsp n.o 1.492.221/PR e RE 870.947/SE, ambos submetidos ao regime dos recursos repetitivos (Temas 905 do STJ e 810 do STF, respectivamente) – Julgamento original desta C. Câmara integralmente mantido, com determinação de remessa à douta Presidência desta Seção de Direito Público.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065817
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0008942-42.2012.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO -
DER, é apelado CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Mantiveram o julgamento
original, com determinação. v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RENATO DELBIANCO
(Presidente sem voto), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LUCIANA BRESCIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008942-42.2012.8.26.0053 -Voto no 25.865
2
2a Câmara Seção de Direito Público
Apelação Cível n° 0008942-42.2012.8.26.0053
Apelante:
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO
ESTADO DE SÃO PAULO DER
Apelada:
CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES
LTDA.
Comarca/Vara: SÃO PAULO / 1.a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Juiz prolator:
LILIANE KEYKO HIOKI
VOTO No 25.865
Apelação cível Critérios para atualização monetária Critérios
de atualização monetária e juros de mora da condenação V.
acórdão proferido por esta C. Câmara que determinou integral
observância ao desfecho da repercussão geral sobre o Tema de
Repercussão Geral no 810, observada eventual modulação dos
efeitos da decisão Devolução dos autos à Turma julgadora, por
determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público
deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.030, II, do
CPC/15, para adequação da fundamentação e/ou manutenção da
decisão de acordo com o que restou decidido no REsp n.o
1.492.221/PR e RE 870.947/SE, ambos submetidos ao regime dos
recursos repetitivos (Temas 905 do STJ e 810 do STF,
respectivamente)
Julgamento original desta C. Câmara
integralmente mantido, com determinação de remessa à douta
Presidência desta Seção de Direito Público.
Reporto-me aos termos do relatório por mim
lançado no acórdão de fls. 470/471:
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por
Constroeste Construtora e Participações Ltda. em face do Departamento de
Estradas e Rodagem do Estado de São Paulo DER, alegando, em síntese,
que no ano de 2006 firmou o contrato administrativo n.o 14.378-9
(decorrente da Concorrência Pública no 054/2005-CO) com a requerida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008942-42.2012.8.26.0053 -Voto no 25.865
3
envolvendo prestação de serviços de manutenção rotineira de estradas
estaduais. Aduz que realizou devidamente os serviços contratados, mas os
pagamentos realizados pelo DER não ocorreram no prazo estipulado, razão
pela qual ajuíza a presente ação para obter a condenação do réu ao
pagamento de juros e correção monetária sobre os pagamentos
intempestivos. Destarte, pugnou pela condenação do réu ao pagamento de
R$ 435.890,03 (atualizado até dezembro de 2011), com acréscimo de juros e
correção monetária.
O pedido foi julgado procedente (fls. 430/435).
Apela o DER (fls. 438/448).
O recurso foi processado e contrariado (fls.
452/464).
Não houve oposição ao julgamento virtual no prazo
estabelecido pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial.
Acrescento que esta C. Câmara deu parcial
provimento aos recursos oficial e voluntário do DER em acórdão assim
ementado (fls. 469/487):
Ação de Cobrança
Contratos administrativos
firmados pelo Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de São Paulo-
DER Pagamento intempestivo de prestações Pretensão de recebimento de
juros e correção monetária Ré não nega o pagamento a destempo das
parcelas Prescrição afastada Laudo pericial apurou correção monetária
e juros moratórios conforme previsão contratual Condenação que deve ser
fixada nos limites do pedido inicial, já que o pedido foi certo e acompanhado
de planilha de cálculos Incidência de correção monetária e juros após a
apuração das diferenças devidas Observância do quanto fixado pelo C.
STF no julgamento do RE n.o 870.947/SE (Tema 810)
Eventual
modulação temporal dos efeitos do v. acórdão proferido no paradigma em
questão pelo E. STF que deverá ser observada Honorários advocatícios
Arbitramento que deve consubstanciar remuneração proporcional ao serviço
efetivamente prestado e que não deve traduzir enriquecimento sem causa
Recursos
parcialmente
providos.

(TJSP;
Apelação
Cível
0008942-42.2012.8.26.0053; Relator (a): Luciana Bresciani; Órgão Julgador:
2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/05/2019; Data de Registro:
30/05/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008942-42.2012.8.26.0053 -Voto no 25.865
4
Opostos embargos de declaração pelo DER (fls.
490/491), foi respondido a fls. 496/500 e rejeitados (fls. 502/507).
O DER interpôs recurso especial (fls. 510/514) e
extraordinário (fls. 562/566), ambos versando acerca da aplicação da Lei
Federal 11.960/09. A Constroeste Construtora e Participações Ltda. interpôs
recurso especial (fls. 516/535).
Os recursos não foram contrariados (fls. 568).
Considerando o julgamento do mérito do REsp no
1.492.221/PR (Tema n.o 905, STJ) e do RE 870.947/SE (Tema no 810, STF),
a d. Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal devolveu os autos
à Turma Julgadora em cumprimento ao disposto no art. 1.030, II do
CPC/2015 (fls. 569/574).
É o relatório.
Cuida-se
de
devolução
dos
presentes
autos
processuais, por determinação do DD. Presidente da Seção de Direito
Público, em cumprimento ao artigo 1.030 do CPC/2015, considerando o
julgamento do mérito dos Tema no 810 do STF e 905 do STJ.
Assim está ementado o acórdão paradigma proferido
pelo E. STF:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008942-42.2012.8.26.0053 -Voto no 25.865
5
DIREITO
CONSTITUCIONAL.
REGIME
DE
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE
SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F
DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09.
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE
REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO
DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL
DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA
ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO
DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE
DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS
À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-
TRIBUTÁRIAS.
DISCRIMINAÇÃO
ARBITRÁRIA
E
VIOLAÇÃO
À
ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB,
ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB,
art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública,
é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-
tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a
Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica
diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB,
art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina.
3. A correção monetária tem como escopo preservar
o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal
provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de
troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e
serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do
nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e
nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p.
94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia . São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008942-42.2012.8.26.0053 -Voto no 25.865
6
Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O.
Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).
4. A correção monetária e a inflação, posto
fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação
lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes
de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária
devem consubstanciar autênticos índices de preços.
5. Recurso extraordinário parcialmente provido.
(RE no 870.947/SE, Repercussão Geral Tema 810, Rel. Min. Luiz Fux, j.
20.09.2017)
Na ocasião do julgamento, foram fixadas as
seguintes teses:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir
sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera
seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia
(CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica
não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina.
Por seu turno, o C. STJ assim decidiu:
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008942-42.2012.8.26.0053 -Voto no 25.865
7
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa
de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices
que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-
fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do
contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a
correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em
relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo
o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar
o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a
atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo
Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos
ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do
débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida
a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou
pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência
de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial
de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações
impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de
relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1
Condenações
judiciais
de
natureza
administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa
em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros
de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à
vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de
mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro
índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção
monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008942-42.2012.8.26.0053 -Voto no 25.865
8
e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária:
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque
para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a
partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de
poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2
Condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais
referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas,
no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não
se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração
do capital.
3.2
Condenações
judiciais
de
natureza
previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção
monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei
11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de
mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança
(art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A
correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de
indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de
tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de
mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN).
Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade
tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação
com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os
índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora,
de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública,
cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação
de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no
caso concreto.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008942-42.2012.8.26.0053 -Voto no 25.865
9
Na espécie, o v. acórdão proferido por esta C.
Câmara observou, exatamente o que restou decidido no Tema 810 do STF e
905 do STJ, conforme trecho que se destaca:
...
A orientação deve ser integralmente observada, por
ora, implicando, na espécie, a aplicação dos critérios da Lei no 11.960/09
apenas em relação aos juros moratórios.
Declarada inconstitucional a norma, no que toca à
correção monetária, pelo C. Supremo Tribunal, inviável a aplicação, a partir
de sua vigência. Relevante notar que o Colendo Supremo Tribunal Federal,
ao modular a decisão que declarou a inconstitucionalidade do parágrafo 12
do artigo 100 da Constituição Federal, e, por arrastamento, do artigo 5o da
lei 11.960/2009, se restringiu aos precatórios expedidos ou pagos até
25.03.2015, deixando claro que a aplicação da norma à fase antecedente
seria objeto de análise nos autos do RE no 870.947, com repercussão geral.
Logo, tem-se que o indexador da “TR” não mais
persiste, devendo ser mantida a aplicação IPCA para a correção monetária
dos valores devidos, por adotar índice tido como idôneo a equalizar o
desgaste financeiro no período.
De toda forma, à evidência, considerando a falta
de trânsito em julgado do precedente em discussão, qualquer nova
definição em sede de repercussão geral sobre o tema deverá igualmente ser
objeto de integral aplicação.
Portanto, para que não paire qualquer dúvida,
cumpre apenas ressalvar que se o STF vier a modular temporalmente os
efeitos do Tema 810, o desfecho deverá ser futuramente observado.
Os embargos de declaração opostos no RE
870.947/SE foram julgados em 03.10.2019, com rejeição da proposta de
modulação de efeitos, devendo ser aplicada a tese orginalmente definida pelo
E. Supremo Tribunal Federal, a qual já foi integralmente observada no v.
acórdão de fls. 469/487.
Observo que a pretensão de ver aplicada a Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008942-42.2012.8.26.0053 -Voto no 25.865
10
11.960/09 para as parcelas pagas com atraso não foi acolhida porque os
critérios estavam estabelecidos em contrato. A partir do valor apontado pela
própria autora na inicial (R$ 435.890,03 para dezembro de 2011) é que
incidirá correção monetária pelo IPCA-e e juros pelo índice da poupança,
como constou da r. sentença e do acórdão (fls. 473/474).
Destarte, tenho que o aresto original está em
consonância com o entendimento adotado pelas C. Cortes Superiores nos
paradigmas RE n.o 870.947/SE e REsp n.o 1.492.221/PR, razão pela qual
deve ser mantido.
Por estes fundamentos, pelo meu voto, mantenho
integralmente o julgamento anterior e determino a remessa destes autos à
douta Presidência desta Seção de Direito Público, conforme determinado por
Sua Excelência na decisão de fls. 569/574.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora